Tribunal: TJES
Processo: 5003294-22.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003294-22.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003294-22.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA e outro

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de recurso, de ambas as partes, face à sentença que reduziu a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação sentencial do valor de R$ 246.896,83 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) para a monta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos da jurisprudência do STJ - (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020); (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
merece parcial reforma somente no que tange ao
quantum
fixado a título de astreintes, devendo, nos demais pontos, ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Com efeito, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de fixação das astreintes, mormente porque há comprovação nos autos de que o recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
foi regularmente intimado ao cumprimento da decisão e não o fez em tempo hábil, dando ensejo à incidência da multa aplicada (v. ID 8620954), fato reconhecido no petitório ID 8620956.

Anoto que, no que pertine às astreintes, decorreu longo período desde a prolação do
decisum
, sem que o recorrente tenha se dignado a demonstrar o cumprimento da obrigação ou mesmo a impossibilidade, mesmo após o longo lapso temporal desde o arbitramento das astreintes, repito.

Entretanto, a despeito do descumprimento da obrigação de fazer no prazo previamente estabelecido, tenho que o valor alcançado mostra-se excessivo e desproporcional àquela, devendo ser reduzido a patamar razoável. Afinal, tendo a multa tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não pode se tornar mais desejável que a prestação principal.

Por certo que a expressão econômica alcançada pelo valor total das 'astreintes' em muito superou as intempéries advindas da inércia do recorrente, ferindo a razoabilidade e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Destarte, tenho que não se deve reduzir o valor da multa a patamar que não infrinja a mínima afetação à instituição financeira recalcitrante ao cumprimento da ordem judicial, ainda mais quando lidamos com uma potência econômica como o recorrente. Ademais, não é por que se trata de causa de menor complexidade, com valor econômico reduzido, que a decisão proferida é passível de ser desprezada, em flagrante desrespeito ao consumidor e ao Estado-Juiz, detentor do monopólio da jurisdição. O caráter pedagógico da
astreinte
deve ser considerado e ressaltado, evitando o descaso presenciado na situação em apreço.

Deve pois, o valor global alcançado pela aplicação da multa ser reduzido, mas com observância do poder financeiro das partes, o grau de reprovabilidade da conduta e a manutenção da eficácia das decisões judiciais, capaz de intimidar novas condutas ofensivas. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de
R$18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Por fim, deixo de acolher o pleito recursal dos recorrentes
PAULO ANTÔNIO PINTO BRAGA e outro
, eis que, a despeito do entendimento fixado no julgamento do EAREsp 1.766.664-RS, aqueles utilizados pelo juízo
a quo
não só se mantem aplicáveis à realidade concreta, como apontam para os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente porque garantem o respeito às decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
PAULO ANTONIO PINTO BRAGA
e
LEONARDO PEREIRA ALVES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
a fim de reduzir a multa para o patamar de
R$18.000,00 (dezoito mil reais)
, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes vencidos
PAULO ANTONIO PINTO BRAGA
e
LEONARDO PEREIRA ALVES
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

CONDENO
o recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais (já recolhidas), deixando, contudo, de condenar em honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)